Tribunal: TJDFT
Processo: 0766017-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. FRAUDE NO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INEXIBIGILIDADE DOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais. Recurso do réu em face da sentença de procedência dos pedidos.2 – Inexistência de débitos. Arrendamento de veículo. Fraude no financiamento. A sentença reconheceu o direito do autor em ter seu nome excluído da qualidade de arrendatário do veículo Fiat/Palio Fire Flex, 2007, de placas JGR 3543, Renavam 00911958541, em razão da ocorrência de fraude no financiamento do referido veículo. Para tanto, declarou a inexigibilidade dos débitos do referido veículo, determinou a baixa das inscrições em dívida ativa realizadas no nome do autor, bem como condenou o DF ao pagamento de R$4.000,00, a título de danos morais. O recurso apresentado pelo réu reconhece a pretensão de afastamento dos respectivos débitos, mas visa tão somente excluir os danos morais arbitrados pelo juiz de origem. Dessa forma, em razão do princípio da adstrição, passa-se à análise restrita do referido ponto.3 – Danos morais. Inscrição indevida em dívida ativa. É cabível indenização por danos morais em razão da inscrição indevida em dívida ativa, independentemente de demonstração de dano. O próprio Distrito Federal, em seu recurso inominado, admite que o autor foi inscrito indevidamente por débitos de IPVA na dívida ativa, de forma que é cabível a reparação por danos morais.4 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização para fato assemelhado, inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito e em dívida ativa, há registro de valores entre R$3.000,00 (Acórdão 1356516, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA) e R$5.000,00(Acórdão 1334246, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO), média de R$4.000,00, que embasa a primeira fase no arbitramento. Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, o valor da inscrição, e as reiteradas intimações referentes à inscrição indevida (id 45832561), por débitos relativos ao IPVA, para entender que a indenização fixada na origem, R$4.000,00 é adequada às peculiaridades do caso e não merece redução. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto-lei n. 500/69. Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.
F